Tribunal: STF
Processo: RE 1284901
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. ASSISTENTE SOCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.317/2010. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 13). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XXXV, 22, XVI, 24, 37, X e XV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “a contradição presente no acórdão atacado acabou por representar verdadeira violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal de 1988, que exige que todas as decisões judiciais sejam adequadamente fundamentadas” (eDOC 15, p. 8).
    Aduz-se, no mérito, que “o cargo de Assistente Social é ocupado por servidor cuja profissão está regulamentada em âmbito nacional, prevista pela Lei Federal nº 8.662/93. No caso dos autos, a matéria em tela, jornada diferenciada dos Assistentes Sociais, está prevista em lei federal, sendo de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. XVI, da Constituição Federal” (eDOC 15, p. 11).
    Assevera, por fim, que “a atividade da Administração Publica objeto da presente discussão não fora legitima haja vista que não foi condizente com o disposto na lei aplicável, conforme já consignado anteriormente, e reiterado no presente” (eDOC 15, p. 14). 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merce prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ademais, destaca-se que, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    No que tange ao mérito, verifica-se que a Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, asseverou (eDOC 9, p. 2):
    “O recorrente sustenta que a autonomia dos entes federativos não é absoluta, que houve lesão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e que houve violação a diversos dispositivos constitucionais. No entanto, as alegações não devem ser acolhidas.
    A Lei Federal nº 12.317/2010, que acrescentou o artigo 5º à Lei nº 8.662/1993, estabeleceu como sendo de 30 (trinta) horas semanais a jornada de trabalho do Assistente Social, mas com o fim de regulamentar aqueles profissionais regidos por um contrato de trabalho e submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Assim, a citada legislação não se estende aos servidores públicos, que estão submetidos ao regime jurídico estatutário. Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência, tanto do TJMG quanto do STJ:
    (...)”
    Constata-se que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente as Leis nº 8.662/1993 e 12.317/2010. Desta forma, a discussão referente à redução da jornada dos assistentes sociais revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 961663-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  
(ARE 902928 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente